Tribunal: STF
Processo: ARE 1522775
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS AMBIENTAIS: DIFERENÇA DA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO MEIO AMBIENTE. CONDENAÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE, NESSA PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.